Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016522-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 862.005.001-00 (EMBARGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO FORMULADO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia deferido tutela de urgência em agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade de dívida rural representada por cédula de crédito bancário e a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A instituição financeira embargante alegou omissões no julgado quanto à análise da natureza do contrato e à tempestividade do pedido de prorrogação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à natureza jurídica da cédula de crédito bancário e à legislação aplicável; (
ii
) estabelecer se o pedido administrativo de prorrogação da dívida, formulado após o vencimento da obrigação, obsta o deferimento da tutela de urgência com base no Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado reconhece que, embora formalizado por Cédula de Crédito Bancário (CCB), o contrato possui natureza jurídica de crédito rural, dada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, nos termos da Súmula 298 do STJ e da jurisprudência consolidada.

4.
A jurisprudência admite a formalização do crédito rural por meio de CCB, desde que comprovada sua finalidade rural,
hipótese verificada no caso concreto com base na documentação dos autos.

5.
O pedido administrativo de prorrogação da dívida foi formulado após o vencimento contratual, contrariando o item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução CMN nº 4.226/2013, que exige expressamente a solicitação até a data do vencimento da obrigação.

6.
A intempestividade do requerimento afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

7.
Embora a prorrogação de dívida rural seja direito do devedor, ela depende do cumprimento das condições legais e regulamentares, incluindo a tempestividade do pedido, o que não ocorreu no caso.

8.
A parte dispositiva do acórdão anterior deve ser modificada, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1.
A formalização do crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza sua natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.
2.
O pedido de prorrogação de dívida rural deve ser formulado até a data de vencimento da obrigação, sob pena de indeferimento do pleito com base na Resolução CMN nº 4.226/2013.
3.
A intempestividade do pedido administrativo de prorrogação afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; MCR, itens 2.6.4, 2.6.9 e 25; Resolução CMN nº 4.226/2013; Lei nº 9.138/1995, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003204-18.2024.8.11.0000, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, NU 1000633-18.2021.8.11.0085, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

c
ontra acórdão
(Id. 314014877)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu
provimento ao
agravo de instrumento interposto
por
REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS
, para
reconhece
r
a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,

determinar a suspensão da exigibilidade da dívida representada pela Cédula de Crédito

Bancário n. 722234, até o julgamento final da ação originária, e que o BANCO DE LAGE

LANDEN BRASIL S/A se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de

inadimplentes, inclusive SPC, SERASA, SCR e SICOR,
e
nquanto perdurar a suspensão judicial da

exigibilidade do débito.

Sustenta o embargante, em síntese,
que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legislação aplicável à Cédula de Crédito Bancário, à natureza jurídica do contrato
sub judice
,
uma vez que “
por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, com garantia real, aplicam-se as regras previstas na Lei nº 10.931/2004, não as do Decreto-Lei 167/67, já que o contrato não está dentro das hipóteses previstas no artigo 9º do citado Decreto
”.

Aduz
que há omissão também quanto
à alegação de intempestividade do pedido de prorrogação formulado pelo agravado
, porquanto o embargado é devedor de parcelas vencidas desde 19/4/2024, e o requerimento de prorrogação foi encaminhado à instituição financeira somente na data de 21/8/2024.

Postula, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
para fins de suprimento das omissões indicadas, correção da premissa fática e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS sustenta, em síntese, que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível o uso dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Defende a inexistência de omissão ou erro material no acórdão recorrido, argumentando que a natureza rural da operação é inequívoca, dada a finalidade de financiamento para aquisição de trator agrícola, conforme comprovado nos autos. Aduz, ainda, que
, “
nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967, especialmente eu seus artigos 13 e 62, o pedido de prorrogação pode ser apresentado mesmo após o vencimento do título, não se exigindo que seja formulado previamente à data de vencimento
”.

Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não
tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de omiss
ões

no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prorrogação

compulsória de dívida rural em sede de liminar, consubstanciada em “Cédula de Crédito Bancário

n. 722234 – Financiamento CDC AGRO” firmada entre a agravante, pequena produtora rural, e o

banco agravado, à luz de frustração de safra e de capacidade de pagamento devidamente

demonstradas, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR), legislação de regência e da

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, os documentos colacionados aos autos originários

evidenciam, com robustez suficiente à cognição sumária, a ocorrência de eventos adversos e alheios

à vontade da devedora, aptos a justificar, nos moldes do MCR, o alongamento compulsório da

dívida rural.

Conforme consta dos autos (processo n. 1004217-69.2024.8.11.0059)

foram juntados laudos técnicos de frustração de safra (Id.172547042) e de capacidade de pagamento

(Id. 172547043), ambos elaborados por profissional habilitado, com descrição circunstanciada de

fatores climáticos e econômicos que comprometeram severamente a atividade produtiva da

agravante, com destaque para a queda abrupta do preço da arroba bovina, o aumento dos custos dos

insumos e a desvalorização dos produtos cultivados (milho, gergelim e soja), impactando

negativamente a receita e a viabilidade da operação rural.

Ainda, foi colacionado laudo sobre a capacidade de pagamento (Id.

172547043), subscrita pelo agravante, com base em suas receitas e despesas operacionais, que

demonstra a viabilidade de adimplemento futuro da obrigação, desde que reestruturado o fluxo de

pagamento do crédito, conforme autorizam os
mecanismos de prorrogação previstos no Manual de

Crédito Rural.

Além disso, consta o Pedido Administrativo de Prorrogação (Id.

172547044) protocolizado junto à instituição financeira, instruído com os documentos referidos e

requerendo expressamente a instauração do procedimento administrativo previsto no item 2.6.4 do

MCR, o que, segundo os autos, não foi atendido pela parte agravada, restando configurada a

omissão relevante da instituição quanto ao dever de análise.

Com efeito, embora ainda pendente de dilação probatória plena, o conjunto

probatório dos autos é suficiente, em sede de tutela de urgência, para comprovar a presença de

elementos nucleares nos moldes exigidos pelo item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) para a

prorrogação da dívida rural,

Esse comando normativo não deixa margem à discricionariedade da

instituição financeira: preenchidos os requisitos fáticos, aqui demonstrados por meio de laudo

técnico (Id. 191934387), documentação de capacidade financeira futura (Id. 191934389) e prova da

frustração de safra (Id. 191934388), a prorrogação configura-se como dever jurídico da instituição

credora, e não faculdade negocial.

Tal interpretação encontra reforço no regime jurídico positivado pela Lei

n. 9.138/1995, a qual, em seu art. 5º, autoriza expressamente o alongamento das dívidas rurais,

inclusive das já renegociadas, condicionando sua aplicação à comprovação de dificuldade de

pagamento e à destinação produtiva do crédito.

Não obstante, o § 5º da referida norma estabelece condições favoráveis e

obrigatórias às instituições financeiras, como prestações anuais sucessivas e vedação à imposição de

garantias adicionais.

[...]

Embora a Lei nº 9.138/95 tenha sido estabelecida para dívidas antigas (até

20/6/1995), a Resolução CMN nº 5.220/2025, que “Autoriza a prorrogação do prazo de pagamento

das operações de crédito rural de custeio contratadas por produtores rurais”, manteve a segurança

jurídica ao produtor, alinhando os procedimentos de alongamento à finalidade pública do crédito

rural.

Nesse contexto, a omissão da instituição financeira em relação ao pleito

administrativo da agravante, instruído com documentação técnica hábil a demonstrar a frustração de

safra e a capacidade de adimplemento, configura violação ao dever legal previsto no item 2.6.4 do

Manual de Crédito Rural, além de afronta à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais

agrárias, configurando plausibilidade do direito e reforçando o periculum in mora invertido.

Deveras, nos termos da Súmula 298 do STJ, “O alongamento de dívida

originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do

devedor nos termos da lei.” Essa orientação, de caráter vinculante e consolidado, confere respaldo à

pretensão do agravante, bastando, para a sua incidência, a demonstração sumária dos requisitos

fáticos previstos no MCR, o que, no presente caso, foi suficientemente atendido pela documentação

acostada.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais tem decidido que a

prorrogação da dívida constitui direito subjetivo do mutuário, desde que comprovadas, ainda que de

forma não exauriente, as adversidades que inviabilizaram o cumprimento da obrigação.

[...]

A urgência, por sua vez, se revela presente diante do risco concreto de

dano inverso ao agravante, produtora rural, cuja subsistência depende da manutenção de crédito

para o exercício da atividade econômica.

Por consequência, a inscrição em cadastros restritivos, a exigência

imediata da dívida e a negativa tácita da prorrogação pretendida poderão comprometer o ciclo

produtivo futuro e, por conseguinte, aumentar a inadimplência, gerando um círculo vicioso de

exclusão financeira e agravamento da situação econômica da agravante, resultando inclusive em

eventual insolvência da dívida.

[...]

Por conseguinte, o deferimento da tutela recursal não só encontra amparo

na jurisprudência consolidada e na legislação aplicável, como também se revela indispensável à

preservação da ordem jurídica, da estabilidade contratual sob o prisma funcional e da dignidade

econômica do produtor rural.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão

interlocutória agravada, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,

para determinar a suspensão da exigibilidade da dívida representada pela Cédula de Crédito

Bancário n. 722234, até o julgamento final da ação originária, e que o BANCO DE LAGE

LANDEN BRASIL S/A se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de

inadimplentes, inclusive SPC, SERASA, SCR e SICOR, enquanto perdurar a suspensão judicial da

exigibilidade do débito.

Comunique-se com urgência ao juízo de origem para as providências

cabíveis.

É como voto.

[...]
”
(Id.

314014877 – fls. 1/10
)
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
conclui-se que os embargos de declaração opostos por B
anco de Lage
Landen
Brasil S/A.,
devem ser acolhidos
,
em parte,
com efeitos modificativos
.

A alegação de omissão quanto à análise da legislação aplicável à Cédula de Crédito Bancário e da natureza jurídica do contrato
sub judice
não procede.

Com efeito, o
acórdão embargado é claro ao reconhecer que, embora o instrumento contratual adotado tenha sido uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), a sua formalização não impede
o reconhecimento da natureza rural da operação, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária
, consoante o entendimento consagrado pela jurisprudência, inclusive com respaldo na
literalidade da
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

“
O alongamento de dívida
originada
de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
. (S
úmula
298, S
egunda Seção
, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004)
”.

C
onforme bem destacado
exaustivamente
também no acórdão do agravo interno interposto nos autos
(Id. 303679393)
, o fato de o crédito ter sido formalizado por meio de CCB não elide sua natureza rural, quando presente o nexo entre o financiamento e a atividade produtiva no campo, o que resta documentalmente evidenciado nos autos.

Assim, não há falar em omissão do julgado quanto à análise da legislação incidente.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola
enquadra-se
no Art. 1º, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ
”. (TJ/MG, apelação 10643150011788001, relator Desembargador Pedro Aleixo,
Dje
10/07/2020).

Deveras, o
acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses jurídicas pertinentes ao crédito rural e à aplicabilidade das normas constantes do Manual de Crédito Rural (MCR), não se prestando os embargos à rediscussão da matéria, tampouco à pretensão de reexame do mérito.

Contudo, merece acolhimento a pretensão
aclaratória
quanto à alegação de omissão referente à suposta intempestividade do requerimento administrativo de prorrogação da dívida.

No caso concreto, a análise da Cédula de Crédito Bancário nº 722234, emitida em 24 de abril de 2023, no valor de R$ 732.784,58
(setecentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, revela tratar-se de operação destinada ao financiamento de insumos e maquinário agrícola (trator), vinculada à atividade agropecuária desenvolvida pelo agravado, enquadrando-se, portanto, no regime jurídico do crédito rural
.

A referida operação prevê vencimento contratual em 19
/4/2024 (Id. 172546285, na origem).
Consta, todavia, que
o pedido administrativo de prorrogação do débito foi formulado apenas em 21
/8/2024
(Id. 172547044)
, ou seja, aproximadamente quatro
(4)
meses após o vencimento da obrigação, mediante notificação extrajudicial dirigida ao Banco de Lage
Landen
Brasil S.A.

Embora seja certo que o alongamento de dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos do Manual de Crédito Rural
,
conforme já reconhecido pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, tal prerrogativa está condicionada ao atendimento das normas específicas de regência, especialmente aquelas constantes das Resoluções do Conselho Monetário Nacional que disciplinam o crédito de custeio.

Nesse particular,

o Manual do Crédito Rural (MCR)
vigente à época da assinatura do contrato
, que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

“
9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em
conseqüência
de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
”
.

Ademais, o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013, vejamos
:

“
25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola,
mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento
, observado que:
[...]”.

Logo, verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural
e, n
o caso em exame, o pedido foi protocolado após o vencimento da dívida, contrariando o comando normativo acima transcrito.

Em razão disso, e à luz do atual regramento do Conselho Monetário Nacional, não se pode reconhecer, em sede de cognição sumária, o atendimento do requisito formal necessário ao deferimento do alongamento da dívida, mesmo diante de laudos técnicos que indiquem dificuldades financeiras decorrentes de intempéries climáticas ou flutuações de mercado.

A propósito:

“[...]
3. Embora a natureza rural da cédula tenha sido reconhecida,
o pedido de prorrogação da dívida foi formulado em data posterior ao vencimento do título e já na vigência da inadimplência, em desconformidade com o Manual de Crédito Rural,
que exige a solicitação até a data de vencimento. 4.
A intempestividade compromete o exercício do direito subjetivo à prorrogação, inviabilizando o reconhecimento da inexigibilidade do título.
5. A sentença contrariou os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a prorrogação do crédito rural, devendo ser reformada. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10312777620218110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação:
10/06/202
5
)

“[...]
4. Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN,
não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais
dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor, que deveria acompanhar a inicial
.

[
...
]

(N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural,
desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos
. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003204-18 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)
.

Cumpre também consignar que o agravo de instrumento é via de cognição restrita, destinada apenas à apreciação dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, o exame deste recurso limita-se à verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível, nesta sede, o enfrentamento exauriente de matérias que demandem produção de provas ou análise aprofundada das cláusulas contratuais.

Dessa maneira, aspectos de maior complexidade técnica e probatória
,
como a comprovação da destinação dos recursos, a verificação de prejuízos efetivos à atividade rural e o cabimento do alongamento judicial
,
deverão ser apreciados pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução da ação originária e quando do julgamento de mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de modificar o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, restabelecer a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente da probabilidade do direito,
uma vez que o pedido de prorrogação da dívida foi protocolado fora do prazo regulamentar
, contrariando o disposto no
item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025